Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0733891-35.2019.8.07.0001, ajuizada por MARIA DO SOCORRO MOURA REIS FREITAS, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de inépcia da inicial, de ausência do interesse de agir, de prescrição, incompetência do Juízo e denunciação à lide, e entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor à demanda. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizou ação alegando que, na condição de servidora pública participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Sustenta a prescrição das prestações relativas a períodos superiores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do decidido no Resp. no 1.2053277/PB. Salienta sua ilegitimidade passiva para o feito, tendo em vista que em ações como a de origem o polo passivo deve ser composto unicamente pela União Federal, uma vez que somente a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 7o do Decreto no 7.751/03. Cita, ainda, a Súmula no 77 do STJ e julgados que entende abonar sua tese. Afirma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à demanda e sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova na origem, uma vez que caberia à agravada comprovar a prática de atos ilícitos em sua conta do PIS/PASEP. Discorre sobre o risco de dano que estaria presente no fato de não ter responsabilidade quanto à restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, no entanto, com o andamento do feito poderá ser condenado ao pagamento de quantia indevida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidas as preliminares por ele suscitadas na origem. Preparo recolhido (ID 14677014 - Pág. 1). A liminar foi deferida na decisão de ID 14739524 - Pág. 1/2. Contrarrazões (ID 16025047 - Pág. 1/12), em que a parte agravada requer o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE verifico que em 16/03/2020, fora prolatada nos autos de origem, julgando improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação por danos materiais (ID 59370995 daqueles autos). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” 07020919420168070000, Acórdão Número: 1097694, Data de Julgamento: 13/09/2017, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 08/06/2018 Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.